Tribunal: TJSP
Processo: 0000167-61.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e revogou a justiça gratuita. Recurso da executada. Não conhecimento. Contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação. Inteligência dos artigos 1.015, parágrafo único, e 101, "caput", ambos do CPC.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e revogou a justiça gratuita. Recurso da executada. Não conhecimento. Contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação. Inteligência dos artigos 1.015, parágrafo único, e 101, "caput", ambos do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Erro grosseiro e inescusável. Precedentes do C. STJ. Recurso não conhecido.